Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711005-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DEL POZO JARA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO DEL POZO JARA contra a sentença proferida no bojo dos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedente o pedido inicial. Constata-se que o comprovante de pagamento não veio acompanhado da guia de custas e emolumentos, circunstância que prejudica a regularidade do preparo do recuso, pressuposto de admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o original da guia de custas e emolumentos, a fim de comprovar o correto recolhimento do preparo, realizado na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se não efetivado, deverá recolher em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Brasília (DF), 9 de março de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator